Tribunal: STF
Processo: ARE 1539982
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DECLARATÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SÃO PEDRO. RODEIO. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. LE nº 10.359 99. LF nº 10.519/02. PERDA DE EFICÁCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. - 1- SENTENÇA. NULIDADE. A SENTENÇA, AINDA QUE SUCINTA, ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS PROCESSUAIS, EXPÕE A CONVICÇÃO DO JUIZ E NÃO OBSTOU A INTERPOSIÇÀO DO RECURSO. AS QUESTÕES SUSCITADAS PELO MUNICÍPIO, ADEMAIS, FORAM DEVOLVIDAS AO TRIBUNAL E SERÃO ANALISADAS NESTE MOMENTO, INEXISTINDO QUALQUER PREJUÍZO À PARTE. NÃO HÁ VIOLAÇÃO AOS ART. 9O, 10 E 489 DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. - 2. TITULO EXECUTIVO JUDICIAL. LEGISLAÇÃO E DECISÕES POSTERIORES. HÁ APARENTE CONTRADIÇÃO ENTRE OS ACÓRDÃOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO E DO AGRAVO POSTERIOR. ACOLHEMOS OS EMBARGOS Á EXECUÇÃO POR NÀO ENTREVER DESCUMPRIMENTO DO MUNICÍPIO NA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ OU NO USO DO SEDEM SE CONFORME À NORMA LEGAL NAQUELE RODEIO (EM 2014) (AC N 1000718-52.2015.8.26.0584) NO ENTANTO. NEGAMOS PROVIMENTO AO AI N 2070119-88.2019.8.26.0584 (FLS. 716/720) PORQUE, REITERANDO NÀO MAIS CABER AO MUNICÍPIO A FISCALIZAÇÃO DO EVENTO, CONTINUAVA ELE RESPONSÁVEL, NOS TERMOS DA SENTENÇA, PELA NÀO EXPEDIÇÃO DOS ALVARÁS OU ATO ADMINISTRATIVO A QUEM. PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO, UTILIZE REFERIDOS INSTRUMENTOS. A PRIMEIRA DECISÃO NÀO VIU DESCUMPRIMENTO NA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ PARA AQUELE RODEIO, POIS NÀO LHE CABIA A FISCALIZAÇÃO DO EVENTO EM SI (E NELE FOI UTILIZADO O SEDEM) A SEGUNDA DECISÃO AFIRMA QUE O MUNICÍPIO CONTINUA OBRIGADO A NÃO EXPEDIR OS ALVARÁS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 23, III, VI e VII, e 225, "caput", § 1º, VII, e § 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente